Tribunal: TJDFT
Processo: 0710726-28.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710726-28.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERATIVA ECON CRED MUTUO SERV MEMBROS JUST TRAB MPT TERRIT NAC, PODER JUD FED MPU EST PA SC TSE STM NO DF SERV CORPO BOMB EST PA APELADO: ANTONIO JOSE OLIVEIRA SILVA D E S P A C H O Vistos, etc., Manifestem as partes no prazo de 15(quinze) dias sobre os Cálculos efetuados por determinação deste Relator, consoante ID's 39991033-37. Feito isso retornem-se os autos conclusos para prosseguimento. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator